Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AUTONOMIA ENTRE OS DELITOS. CONCURSO CONTINUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, V e VII, CP) e extorsão (art. 158, caput, CP), em concurso continuado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a exigência de transferência bancária via PIX mediante grave ameaça configura crime autônomo de extorsão ou mero desdobramento do roubo; (II) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por documentos produzidos na investigação e em juízo, especialmente comunicação de ocorrência policial, comprovante de transferência PIX, reconhecimento fotográfico do acusado, relatórios policiais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. O relato da vítima é consistente ao afirmar que o acusado, armado com garrafa quebrada e objeto pontiagudo, abriu a porta do veículo, a deslocou para o banco do passageiro e conduziu o automóvel por mais de uma hora, mantendo-a sob grave ameaça e com liberdade restringida.
6. Após a subtração de bens do interior do veículo, o agente impôs nova conduta coercitiva ao exigir a realização de transferência bancária via PIX, compelindo a vítima a obter recursos de terceiro para efetivar o pagamento.
7. A extorsão distingue-se do roubo por exigir a participação ativa da vítima para a obtenção da vantagem econômica, consistente em fazer, tolerar ou deixar de fazer algo mediante violência ou grave ameaça.
8. A exigência de transferência bancária caracteriza nova conduta típica voltada à obtenção de vantagem patrimonial, evidenciando desígnios autônomos em relação à subtração de bens realizada anteriormente.
9. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a autonomia entre os crimes de roubo e extorsão quando o agente, após subtrair bens da vítima, a constrange a realizar movimentação financeira em seu favor.
10. A transferência efetivamente realizada reforça a comprovação da materialidade da extorsão, sendo irrelevante para a consumação do delito, que se configura com o simples constrangimento mediante grave ameaça.
11. Embora os delitos apresentem autonomia típica, a manutenção da capitulação adotada na sentença e do reconhecimento de concurso continuado impõe-se diante da vedação à reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A exigência de transferência bancária mediante grave ameaça, ainda que no contexto de subtração anterior de bens, configura crime autônomo de extorsão quando pressupõe participação ativa da vítima na obtenção da vantagem patrimonial.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais praticados com grave ameaça.
3. A vedação à reformatio in pejus impede a modificação da classificação jurídica ou do regime de concurso de crimes em prejuízo do réu quando há recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, §2o, b, 44, 59, 68, 70, 71, 77, 157, §2o, V e VII, e 158, caput; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.552.187/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2019; STJ, AgRg no AREsp no 1.930.118/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJDFT, Acórdão no 1797682, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1895137, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1354319, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08.07.2021.